Tribunal: TJMT
Processo: 0004842-56.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004842-56.2019.8.11.0040
APELANTE: ADRIANO SANTOS SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Observo que não constam nos autos as devidas contrarrazões do Ministério Público.
Desse modo, acolho o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça e determino seja os autos encaminhados ao representante do Ministério Público da Comarca de Sorriso, para apresentar as devidas contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Feito isso, tornem-me os autos conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.